Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-51.2023.8.11.0039
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-51.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1689-94 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANUNCIACAO GONCALVES LEITE - CPF: 571.990.861-72 (APELADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000047-51.2023.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos.

Apelante
: Banco
Bradesco S.A.

Apelada
:
Anunciação Gonçalves Leite.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000047-51.2023.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos.

Apelante
: Banco
Bradesco S.A.

Apelada
:
Anunciação Gonçalves Leite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos
da ação
declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por dano material e moral, que lhe move
Anunciação Gonçalves Leite, julgou procedente a demanda para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e condenar a parte ré à restituição em dobro, dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário, além do pagamento no valor de R$ 5.000,0 (cinco mil reais) a título de dano moral. Por fim, ainda condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, a legalidade da cobrança de tarifa bancária, além da contratação voluntária de serviços fora do rol de gratuidade. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, posto que os descontos ocorreram em exercício regular de direito, ante a contratação dos serviços pela autora. Subsidiariamente, pugna para que a restituição dos valores dos descontos ocorra na forma simples e apenas sobre os valores efetivamente comprovados nos autos, bem como para reduzir substancialmente o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo
, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito da recorrida e punição desmedida do recorrente, bem como a aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

A apelada apresentou as contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 205871249).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000047-51.2023.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos.

Apelante
: Banco
Bradesco S.A.

Apelada
:
Anunciação Gonçalves Leite.

V O T O

Cinge-se dos autos que Anunciação Gonçalves Leite propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos materiais e moral contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo que é aposentada, recebendo o benefício de pensão por morte e de idade rural. Afirma que em virtude dos benefícios recebidos necessitou abrir conta bancária junto ao Banco Bradesco, agência nº. 1455-9, conta 0012395-1. Assevera que ao mesmo tempo em que sofreu descontos por parte do réu, também foi vítima de um contrato fraudulento, que ensejou o ajuizamento de outra demanda judicial (nº. 1001164-14.2022.8.11.0039).

Prossegue asseverando que, no presente caso, a instituição bancária, por tempo indeterminado descontou tarifas bancárias, ditas cestas, vendendo uma prestação de serviços não solicitada, o que acarretou graves prejuízos materiais e moral. Além disso, menciona que o banco requerido não colaborou em sede extrajudicial, não entregando o extrato bancário desde a abertura da conta, de modo que não é possível saber por quanto tempo a instituição financeira vem realizando descontos ilegais da conta corrente, mormente se considerar que foram realizados descontos no importe de R$46,70 no ano de 2022, o que por si demonstra a ilegalidade/imoralidade de se aproveitar da parte autora, que é analfabeta e reside na zona rural.

Ao final, postulou pela declaração na inexistência do débito, além da condenação em dobro pelo dano material sofrido e indenização pelo dano moral.

Após o regular trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente a demanda para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e condenar a parte ré à restituição em dobro, dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário, além do pagamento no valor de R$ 5.000,0 (cinco mil reais) a título de dano moral. Por fim, ainda condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

(id. 205871241).

Não concordando com o édito judicial, recorre a apelante requerendo a improcedência dos pedidos iniciais, posto que os descontos ocorreram em exercício regular de direito, ante a contratação dos serviços pela autora. Subsidiariamente, pugna para que a restituição dos valores dos descontos ocorra na forma simples e apenas sobre os valores efetivamente comprovados nos autos, bem como para reduzir substancialmente o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo
, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito da recorrida e punição desmedida do recorrente, bem como a aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Ab initio
, é nítido que a relação jurídica trazida nestes autos é de consumo, se enquadrando no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

A autora, ora apelada, alegou na inicial, que desconhece a origem dos descontos efetuados em sua conta corrente, sendo determinada a inversão do ônus da prova pelo Juízo de origem.

Não obstante, em que pesem as alegações do apelante, não há uma prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade ou mesmo a razão pela qual o banco efetuou os aludidos descontos na conta da apelada, mormente porque sequer trouxe o contrato entabulado entre as partes.

Assim, caberia à instituição financeira demonstrar cabalmente o motivo que ensejou a cobrança dos valores, com a efetiva aceitação expressa pela correntista, o que não ocorreu no caso em análise.

Por outro lado, consoante bem anotado pelo d. magistrado,
verbis
:

“
Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade e, por tratar-se de instituição financeira de grande porte, poderá apresentar eventual contrato de adesão físico ou contrato via telefone existente entre as partes e que disponibilizou o os serviços objeto dos descontos, assim que houve a prestação do dever informacional acerca dos produtos e serviços àquele que, supostamente, os contraiu, o que não ocorreu nos autos.

Ora, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a defesa dos direitos do consumidor, vez que as sociedades empresariais/instituições financeiras têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

No caso concreto, a Instituição Financeira aduziu que a cobrança é devida, contudo, não trouxe aos autos contrato de abertura de conta a demonstrar que a parte requerente tenha contratado conta corrente, com ciência do pacote de serviços ora cobrado, tampouco comprovou que a autora tenha contratado os serviços de Bradesco Vida Previdência Seguro Vida e Bradesco Vida Previdência e outros.

Não demonstrada a legalidade da contratação do serviço/produto que justificasse o(s) desconto(s) previdenciário(s), patente o ato ilícito praticado pela parte requerida (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas do produto/serviço sobre os proventos da parte requerente.
”
(id.
205871241 – negritei
).

Logo, demonstrada a ausência de qualquer contrato válido firmado entre as partes ou de documentos que comprovem que a autora realmente firmou a contratação, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO- DESCABIMENTO - DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC - RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos [...], nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Assim, existindo prova nos autos da conduta positiva do apelante na realização das cobranças indevidas efetuadas na conta corrente da apelada, resta explícita a sua responsabilidade em restituir os valores, uma vez que adentrou ao patrimônio da cliente sem a devida autorização.

Dessa forma, restando demonstrada a má prestação de serviço pelo desconto indevido na conta corrente de titularidade da idosa, tenho que os valores devem ser restituídos em dobro, diante da conduta injustificável da instituição financeira, conforme determinado na r. sentença, nos termos do art. 42, do CDC, confira:

“(...) De igual modo, a restituição do valor despendido pela parte requerente é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.”
(id. 205871241).

Com efeito, note-se que os descontos mencionados nos autos foram efetuados sem lastro contratual efetivo e válido, posto que o apelante sequer trouxe aos autos o suposto instrumento contratual, ao que não podem ser considerados como cobrados de boa-fé, até porque tinha o dever de proceder à conferência de informações e autorização expressa para débito automático das cobranças.

A total falta de cautela não se enquadra como erro justificável, acarretando na ausência de boa-fé objetiva, de modo que não se pode afastar a regra da restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do c.
STJ
, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

(...)

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021
). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1988191/TO, Quarta Turma, j. 03.10.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
(RAC n.º 1038997-60.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

Portanto, a r. sentença também deve ser mantida nesse ponto.

Superada essa questão,
verificada a inexistência do débito, ante a ausência de regular contratação, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto de insurgência do réu apelante.

No que pertine ao dano moral, tenho que não andou bem o douto magistrado, pois, apesar das substanciosas alegações da autora/apelada, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a cobrança das tarifas bancárias não contratadas.

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).”
(RAC n.

1030512-59.2020.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA – MÉRITO – CERTIFICADO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

As demandadas não aportaram aos autos qualquer áudio ou contrato assinado pela autora referente à suposta a contratação, de modo que não há dúvidas sobre a irregularidade da cobrança, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.
”
(RAC n. 1005743-88.2021.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022 - negritei)

À vista disso, a sentença merece reparo neste ponto, para afastar a condenação imposta a título de dano moral.

Por derradeiro, no tocante ao ônus sucumbencial, considerando que parte dos pedidos da autora foram afastados, decaindo em sua pretensão quanto ao dano moral, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar as partes na sucumbência
pro rata
, no valor já fixado em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada litigante, mantendo a exigibilidade suspensa em relação à autora ante a justiça gratuita concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Portanto, a r. sentença recorrida merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta a titulo de dano moral, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024